Tribunal: TJSP
Processo: 1002053-09.2020.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL – Contratos de empréstimos pessoal com juros abusivos – Sentença de parcial procedência do pedido – Recurso da requerida - JUROS ABUSIVOS - Juros de 14,50%, 18,5% e 22% ao mês e 407,77, 666,69 e 987% ao ano - Excepcional possibilidade de intervenção do Poder Judiciário - Taxa média do mercado que serve como base

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL – Contratos de empréstimos pessoal com juros abusivos – Sentença de parcial procedência do pedido – Recurso da requerida - JUROS ABUSIVOS - Juros de 14,50%, 18,5% e 22% ao mês e 407,77, 666,69 e 987% ao ano - Excepcional possibilidade de intervenção do Poder Judiciário - Taxa média do mercado que serve como base segura para reajustar o contrato a patamares razoáveis - Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.